Tribunal: TJPA
Processo: 0006064-23.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006064-23.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO DIAS BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. EXECUÇÃO/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ENTE RECORRENTE QUE MANTEVE-SE INERTE QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATINENTES A DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ente embargante insurge-se contra o Acórdão de id nº 7456502 - Pág. 1 que julgou a apelação cível e deixou de conhecer o recurso interposto, alegando omissão da decisão, ante a existência de decisão judicial nos autos da Ação Rescisória sob o nº 0812087-56.2021.8.14.0000 que determinou a suspensão dos efeitos da execução atinentes a valores relativos ao Adicional de Interiorização;

2.
Não há que se reconhecer a existência de vício omissivo no julgado. Em verdade, o ente embargante não observou o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, pois não informou nos autos o ajuizamento da ação rescisória mencionada, e mesmo tendo registrado ciência da pauta de julgamento do recurso de apelação, que ocorreu após a decisão de suspensão dos efeitos da execução, manteve-se inerte.

3.

Assim, considerando a decisão supramencionada, e objetivando evitar decisões conflitantes, com base no princípio da segurança jurídica, determino, de ofício, a suspensão dos efeitos da execução no presente feito até o julgamento do mérito da Ação Rescisória nº 0812087-56.2021.8.14.0000.

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, à unanimidade, em
conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração
, e de ofício, determinar a suspensão dos efeitos da execução no
presente feito até o julgamento do mérito da Ação Rescisória nº 0812087-56.2021.8.14.0000,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 01 de agosto de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de id. nº 7325740 - Pág. 1, que deixou de conhecer o recurso de Apelação Cível interposto em face de
RODRIGO DIAS BANDEIRA.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. EXECUÇÃO/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A decisão que versa sobre homologação de cálculos e determina a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV não põe fim à execução, pois possui natureza de decisão interlocutória;

2 - Inadequação do recurso de apelação cível interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), ensejando erro grosseiro a impugnação por inadequação da via eleita, o que afasta a fungibilidade recursal.

3 - Recurso de Apelação não conhecido. À unanimidade.

Inconformado com os termos decisórios, o
ESTADO DO PARÁ
opôs embargos de declaração. (id nº 7882540 - Pág. 1)

Em suas razões, o patrono do ente embargante aponta que o Estado do Pará ajuizou ação rescisória em tempo hábil contra a condenação deste processo, a qual foi distribuída sob o nº 0812087-56.2021.8.14.0000 e que teve concedido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da execução.

Defende que é necessário sanar a omissão existente para que essa Egrégia Corte torne sem efeito a decisão proferida e suspenda o presente feito para dar cumprimento a decisão judicial proferida nos autos da ação rescisória supra mencionada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração.

Na qualidade de embargado,
RODRIGO DIAS BANDEIRA
ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento.
(id nº 8701841 - Pág. 3)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[1]

Destarte, o Estado do Pará argumenta que é necessário sanar omissão existente no feito, ante a existência de decisão judicial nos autos da Ação Rescisória sob o nº 0812087-56.2021.8.14.0000 que determinou a suspensão dos efeitos da execução.

No dia 19.11.2021 foi expedida certidão eletrônica intimando os patronos das partes acerca do julgamento do recurso de apelação pela 1ª Turma de Direito Público em Plenário Virtual no dia 29.11.2021 (id nº 7168778 - Pág. 1), tendo a Procuradoria do Estado registrado ciência da pauta no dia 22.11.2021, consoante expedientes constantes no Sistema PJe.

Ocorre que em 19.11.2021 foi prolatada decisão nos autos da Ação Rescisória nº 0812087-56.2021.814.0000 ajuizada em 29.10.2021.

Ora, como se vê, o ente embargante tinha total conhecimento da Ação Rescisória ajuizada, contudo, não informou nos autos, além de ter continuado inerte quando da intimação da pauta do recurso de apelação.

Logo, não há que se reconhecer a existência de vício omissivo no julgado, posto que em verdade, há omissão do ente embargante que não observou o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º
[2]
do CPC, mantendo-se inerte quando da apresentação de informações atinentes a decisão de mérito justa e efetiva.

Nessa perspectiva, ainda que para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum dos vícios já mencionados, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, neste momento, merece transcrição:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12).
2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, DJe 3/2/14). 3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 20.028/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (Destaquei)

Do mesmo modo, a matéria já é recorrente neste Órgão julgador, senão vejamos os precedentes que oportunamente venho colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM EMBARGOS DE DECLARAÇO. AÇO MONITÓRIA. ACÓRDO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. OMISSO. INEXISTENTE. QUESTO TRATADA EM DECISO LIMINAR QUE TRANSITOU EM JULGADO. A FUNDAMENTAÇO DA DECISO DEMONSTRA AS RAZES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DA TURMA JULGADORA, INEXISTINDO QUALQUER OFENSA AO QUE PRECEITUA O ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE RECURSO NO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- Contra o acórdão nº 109.909, de 12/07/12, que julgou a apelação por ele interposta, o Município de Ananindeua opôs os seus primeiros embargos de declaração, arguindo omissão, no que tange à fixação do dies a quo da incidência da correção monetária. No julgamento dos embargos, a Turma julgadora negou-lhe provimento, por entender inexistente qualquer omissão no acórdão embargado. Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo e para fins de PREQUESTIONAMENTO, alegando que o acórdão ora recorrido permanece eivado de vício de omissão quanto à mesma questão veiculada nos embargos anteriores. II - É preciso fazer constar, para espancar qualquer dúvida a respeito do acórdão que julgou a apelação, que, à fl. 96, consta decisão do juízo a quo, de caráter liminar, estabelecendo, a respeito da referida questão, que incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Dessa decisão, o Município, ora embargante, manteve-se inerte, sem, por conseguinte, dela recorrer a este Tribunal. Entendo que, diante de tal omissão, transitou em julgado a aludida decisão, não obstante haver o Município de Ananindeua veiculado sua irresignação quanto a ela nos embargos monitórios. III - Nessa peça, em obediência ao disposto no art. 282 do CPC, já que se tratava de ação, o Município deveria haver formulado pedido específico a respeito de tal matéria. Não o fez. Apesar de haver admitido a hipótese encampada pelo juiz do feito, defendeu, em simples comentário, a tese de que a referida data inicial de incidência da correção monetária seria marcada pela citação. IV - Voltou o ora embargante a expor sua insatisfação, tão-somente, no recurso de apelação. Essa atitude, logicamente, não poderia ensejar ao Tribunal examinar a referida questão, já que a decisão exarada pelo juiz do feito, conforme demonstrado neste voto, transitou em julgado. V - No presente caso, a fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC.
VI - Quanto ao aventado prequestionamento, se não há omissão alguma no acórdão, não são admissíveis os embargos declaratórios, conforme entendimento jurisprudencial.
VII - À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento. (
RECURSO:
Apelação.
Nº PROCESSO:
201030231900.
Nº ACÓRDO:
128086.
RELATOR:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO JULGAMENTO:
16/12/2013.
DATA DE PUBLICAÇO:
19/12/2013)

Isto posto, denota-se que a tese levantada pelo embargante se mostra totalmente descabida na via eleita, uma vez que o referido recurso tem a finalidade específica de suprir omissões ou remover obscuridades e contradições do julgado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado, constata-se efetivamente que a relatora da Ação Rescisória, Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, deferiu o pedido de tutela determinando a suspensão dos efeitos da execução.

Colaciono o trecho pertinente da decisão:

Pelo exposto,
DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da execução da decisão rescindenda,
uma vez que presentes os seus requisitos legais, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Assim, considerando a decisão supramencionada, e objetivando evitar decisões conflitantes, com base no princípio da segurança jurídica, determino, de ofício, a suspensão dos efeitos da execução no presente feito até o julgamento do mérito da Ação Rescisória nº 0812087-56.2021.8.14.0000, devendo os autos permanecerem acautelados na Secretaria Única de Direito Público e Privado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração.

Determino
, de ofício, a suspensão dos efeitos da execução no presente feito até o julgamento do mérito da Ação Rescisória nº 0812087-56.2021.8.14.0000
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
01 de agosto de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

[2]
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Belém, 05/08/2022